Tribunal: TJBA
Processo: 8054270-80.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8054270-80.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: NUBIA SANTOS LIMA Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, TECNOLOGIA E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DECADÊNCIA. AFASTADAS. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE TRÂNSITO. MUNICÍPIO DE SALVADOR. CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGADA PRETERIÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE INEQUÍVOCA. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido de liminar, impetrado por NUBIA SANTOS LIMA contra ato supostamente ilegal imputado ao PREFEITO MUNICIPAL DE SALVADOR-BA E OUTROS, consistente na preterição à nomeação no concurso público Prefeitura Municipal de Salvador, regido pelo Edital nº 02/ 2019. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a impetrante foi preterida de forma ilegal pela Administração Pública na nomeação para o cargo de Agente de Trânsito; (ii) estabelecer se houve demonstração inequívoca de necessidade administrativa a justificar a nomeação da impetrante, convertendo sua expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A autoridade coatora é legitimada a figurar no polo passivo do mandado de segurança quando possui competência para corrigir a suposta ilegalidade, nos termos do art. 6º, §3º, da Lei 12.016/2009. 4. O prazo decadencial para impetração de mandado de segurança com base em ausência de nomeação em concurso público inicia-se na data da expiração da validade do certame. 5. O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, salvo se demonstrada preterição arbitrária e imotivada durante a validade do concurso. 6. A nomeação fora do número de vagas depende de demonstração cabal da necessidade da Administração e da ocorrência de preterição injustificada, conforme fixado pelo STF no RE 837.311/PI (Tema 784). 7. A documentação apresentada pela impetrante não comprova, de forma inequívoca, a existência de preterição arbitrária e imotivada ou de vagas em número suficiente que alcance sua classificação. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Segurança denegada. Tese de julgamento: 1. A mera aprovação fora do número de vagas previstas no edital confere ao candidato apenas expectativa de direito à nomeação. 2. A conversão da expectativa de direito em direito subjetivo depende de demonstração inequívoca de necessidade da Administração e de preterição arbitrária e imotivada durante a validade do concurso. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; art. 37, II; Lei 12.016/2009, art. 6º, §3º; CPC, art. 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 18.04.2016; STJ, AgInt no RMS 70.467/PR, Rel. Min. Afrânio Vilela, j. 16.09.2024; STJ, AgInt no RMS 51.525/GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 04.12.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8054270-80.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante NUBIA SANTOS LIMA e como apelada SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, TECNOLOGIA E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em denegar a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 06